Tribunal: TJDFT
Processo: 0705983-15.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705983-15.2020.8.07.0018 RECORRENTE: LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. SUICÍDIO DE CUSTODIADO. ESTADOS ANÍMICOS E COMPORTAMENTO SUICIDA NÃO DEMONSTRADOS ANTECEDENTEMENTE. CONDUTA IMPREVISÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CAUSALIDADE ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de suicídio de interno no Centro de Progressão Penitenciária. 2. A responsabilidade civil do Estado prevista no art. 37, § 6°, da Constituição Federal, alinha-se ao contexto da Teoria do Risco Administrativo, com o estabelecimento da responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, no exercício das respectivas atribuições púbicas, causarem a terceiros. 2.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento segundo o qual a responsabilidade do Estado é objetiva, tanto em relação às condutas omissivas quanto para as comissivas, submetendo o tema aos lineamentos da teoria do risco administrativo, uma vez que o próprio texto constitucional, em seu art. 37, § 6o, não faz distinção a esse respeito. 2.2. Para a constatação da responsabilidade civil estatal é necessário demonstrar a ação ou omissão específica, o dano e o nexo de causalidade, que é a correlação lógica e necessária entre a ação e o evento danoso. 2.3. A omissão deve ser a causa precípua para a ocorrência do dano, de acordo com a teoria da causalidade adequada. 3. O fenômeno do suicídio pode decorrer de perturbações mentais ou psicológicas como apatia, melancolia, irritação ou desgosto, dentre outros fatores, ou mesmo em virtude da combinação de diversos estados anímicos adversos. 3.1. No presente caso não existem elementos probatórios que demonstrem a manifestação desses estados anímicos pelo interno, que possam evidenciar os riscos decorrentes de comportamento suicida e, como consequência, demandar a devida vigilância por parte do aparato administrativo responsável por sua custódia. 4. Diante da impossibilidade da atuação estatal para impedir que sejam perpetradas eventuais condutas autodestrutivas, não está evidenciada a pretendida violação do dever constitucional específico de proteção ao preso previsto no art. 5o, inc. XLIX, da Constituição Federal. Por essa razão fica sem sustentação a alegada existência de nexo de causalidade entre a atuação dos agentes públicos e o lamentável evento noticiado nos autos. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, sustentando que a responsabilidade civil objetiva do Estado pela morte de detento acarreta o dever de indenizar o dano causado à mãe do preso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) observa-se que o dever de manter a integridade física e moral do interno foi cumprido ao ter sido promovida a transferência do custodiado para cela distinta dos demais internos no momento em que foi solicitada. Acresça-se que no “Apuratório preliminar no 18/2020” (fls. 14-28, Id. 29284270) houve a confirmação da existência de tumulto, na madrugada anterior, na galeria em que se encontrava o custodiado, não tendo sido possível apurar quem ameaçou a vida do filho da demandante, pois não houve a identificação do referido custodiado por Yago de Oliveira Ferreira ou mesmo em decorrência do depoimento de outros internos. Além disso, o fenômeno do suicídio pode decorrer de perturbações mentais ou psicológicas como apatia, melancolia, irritação ou desgosto, entre outros, ou mesmo pela combinação desses estados anímicos. Sucede que não há nos autos elementos probatórios que demonstrem a manifestação desses quadros, pelo interno, que possam evidenciar suspeitas em relação ao prévio comportamento suicida e que, como consequência, deveriam demandar a vigilância ostensiva ininterrupta pelo Estado com a finalidade de evitar a conduta autodestrutiva perpetrada pelo custodiado. Observa-se que não há no portuário médico do interno evidências de eventuais consultas de natureza psicológica ou psiquiátrica (Id. 29284270, fls. 67-78,) desde o ano de 2014. Ademais, a própria demandante confirma a inexistência de razões para o suicídio. Diante da impossibilidade da atuação estatal para impedir condutas autodestrutivas imprevisíveis, não está evidenciada a pretendida violação do dever constitucional específico de proteção ao preso previsto no art. 5o, inc. XLIX, da Constituição Federal. Por essa razão, não está confirmada a existência de nexo de causalidade entre a autuação dos agentes públicos e o suicídio cometido pelo filho da demandante (ID 31821009 - Pág. 17). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1298459 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5/7/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024